Tribunal: CARF
Processo: 10650.901817/2013-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.901817/2013-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.354 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
CARNEIRINHO AGROINDUSTRIAL S.A. (SA USINA CORURIPE
AÇÚCAR E ÁLCOOL)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
DECISÃO
RECORRIDA.
CRÉDITOS
DESCONTADOS.
GLOSA.
FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA.
DIREITO
DE
DEFESA.
CERCEAMENTO. NULIDADE.
A falta de instrução dos autos com o Relatório Fiscal, contendo a glosa dos
créditos, efetuada pela Fiscalização, bem como a falta de motivação e
fundamentação de cada um dos valores glosados, cerceou o direito de defesa
do contribuinte o que implica nulidade da decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário do contribuinte para, com fundamento no Decreto no 70.235,
de 1972, art. 59, inciso II, anular a decisão recorrida e determinar a remessa dos autos à DRJ01,
para a prolação de uma nova decisão, enfrentando as glosas dos créditos impugnadas pela
recorrente, inclusive, discriminando as rubricas (bens/serviços), bases de cálculo e valores dos
créditos descontados, cujas glosas foram mantidas por ela.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Adão Vitorino de
Morais, Laércio Cruz Uliana Júnior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Juciléia
de Souza Lima, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa,
Semíramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente). Ausente o
conselheiro Ari Vendramini, substituído pela conselheira Lara Moura Franco Eduardo.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a decisão da DRJ01 que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra despacho decisório que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10650.901817/2013-29
Fl. 2402
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.354 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.901817/2013-29

indeferiu o Pedido de Ressarcimento (PER) e não homologou as Declarações de Compensação
(Dcomp), objeto deste processo administrativo.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Maceió/AL indeferiu o PER e não
homologou as Dcomp sob o fundamento de que “Analisadas as informações relacionadas ao
documento acima identificado, constatou-se que não há direito ao crédito pleiteado”, conforme
despacho às fls. 2266.
Inconformada com a decisão da DRF, a recorrente apresentou manifestação de
inconformidade, requerendo a sua reforma para que se reconheça seu direito ao ressarcimento
pleiteado e, consequentemente, homologadas as Dcomp, alegando razões, assim resumidas por
aquela DRJ:
Inicialmente, em sede de preliminar, a contribuinte alegou que houve decadência para
aferição das notas fiscais relativas a créditos relacionados aos 1o e 2o trimestres de 2010,
vez que foi cientificada do resultado da ação fiscal em 24/02/2016 e, nesse caso, a
Administração estaria vinculada ao prazo de 5 anos para decisão.
A defendente alega ainda, em sua peça de defesa, fls. 02/36, nos itens 2.1.2 –
DOCUMENTOS e 2.2.1 – SUFICIÊNCIA DOS RELATÓRIOS, que apresentou os
documentos e relatórios solicitados nas intimações, conforme protocolos de entrega de
documentos à RFB, anexos às fls. 72/82 e que tais documentos não foram analisados
pela Fiscalização.
Alegou ainda que houve ofensa aos princípios da ampla defesa, da fundamentação e da
motivação, da proporcionalidade e da razoabilidade, da verdade material e valoração
das provas, da informalidade e do devido processo legal.
Analisada a manifestação de inconformidade, a DRJ julgou-a improcedente,
rejeitando a suscitada decadência do direito de o Fisco analisar o PER e, quanto às questões de
mérito, que a recorrente limitou-se a fazer alegações genéricas, não apresentou os documentos e
planilhas solicitados pela Fiscalização, visando comprovar seu direito ao ressarcimento do saldo
credor trimestral dos créditos declarados/compensados nas Dcomp em discussão, conforme
Acórdão DRJ01 no 101-000.411, às fls. 2278/2282.
Por força do disposto na Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017, o
acórdão da DRJ não contém ementa.
Intimada da decisão de primeira instância, a recorrente interpôs Recurso
Voluntário, requerendo a sua reforma para que se reconheça o seu direito ao deferimento do PER
e, consequentemente, a homologação das Dcomp, alegando em síntese:
I) PRELIMINARES: DA IMUTABILIDADE DOS SALDOS DOS DACON ́S
ATÉ JANEIRO DE 2011 – OCORRÊNCIA DO FENÔMENO DA DECADÊNCIA PARA
AFERIÇÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS: segundo seu entendimento, na data em que foi
intimada do despacho decisório, em 28/12/2015, o direito de a Fazenda Nacional aferir a certeza
e liquidez dos créditos escriturados nos Dacon, até a competência de janeiro de 2011, já havia
decaído pelo decurso do prazo de cinco anos; assim, reconhecida a decadência, inexiste a
repercussão tributária indicada nos autos, ora insurgidos;
II) OS FATOS: neste item, informou que o PER em discussão trata do
ressarcimento do saldo credor dos créditos da Cofins, vinculados à exportação de mercadorias,
declarado/compensado nas dezessete Dcomp discriminadas às fls. 2298; a DRF indeferiu o PER
e não homologou as Dcomp sob o argumento de que “a contribuinte não apresentou memória de
cálculo em planilha eletrônica demonstrando a apuração dos créditos nos quais se baseou a empresa
para preenchimento dos DACONs apresentados, correspondentes aos PER/DCOMPs relacionados,
Fl. 2403
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.354 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.901817/2013-29

onde deveriam ser informados, através de planilha, todos os itens que compõem as Notas Fiscais de
aquisição de insumos com direito a crédito, discriminando n° da Nota Fiscal; data de entrada; CFOP
(entrada); classificação fiscal; descrição da mercadoria; valor; CNPJ e razão social do fornecedor,
função do insumo no processo industrial e o local onde é aplicado (fase agrícola ou fase industrial)”;
na manifestação de inconformidade, apresentou os documentos e relatórios solicitados nas
intimações, conforme provam os anexos às fls. 72/82 e que tais documentos não foram
analisados pela Fiscalização; no julgamento em primeira instância, a DRJ rejeitou as
preliminares suscitadas e, no mérito, não reconheceu seu direito creditório, sob o simples
argumento de que não teriam sido apresentadas as informações solicitadas pela Fiscalização nem
trazidos elementos novos capazes de alterar o entendimento exposto no relatório fiscal e, ainda,
que a recorrente não apresentou documentos que comprovasse seu direito aos créditos glosados;
III) O DIREITO
III.I) SUFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO; a DRJ manteve a glosa sob o
fundamento de que na manifestação de inconformidade não foram apresentados elementos
novos, entendendo que as provas juntadas estavam fora do momento processual; enfim que o
contribuinte não teria se desincumbido do ônus probatório; contudo, a documentação solicitada
pela Fiscalização foi apresentada, ou seja, os Documento 1; 2 e 3; todavia em relação aos itens 1
e 2 (doc 1 e 2), a Fiscalização alegou que “Entretanto, não houve apresentação de qualquer
informação em relação aos 1° e 2° trimestres de 2010 para o CNPJ 07.767.691/0001-00” e para o item
3 (doc 3) “Entretanto, no que tange ao CNPJ 07.767.691/0001-00, não houve apresentação de qualquer
informação”; a Fiscalização entendeu que não foram apresentados dados da Carneirinho
Agroindustrial S/A, inscrita naquele CNPJ, contudo, esta empresa foi incorporada pela
recorrente; com isso, os arquivos contendo as informações relativas às memórias de cálculo da
apuração dos créditos foram encaminhadas separadas apenas pelo nome das respectivas unidades
(matriz e filiais); assim, não tendo havido a análise da documentação apresentada e que
comprova o seu direito creditório, ocorreu cerceamento do seu direito de defesa; junta ao
presente recurso a planilha “Créditos Carneirinho 2o Trim. 2010”, com informações das notas
fiscais de aquisições de insumos no referido trimestre;
III.II) NULIDADE: III.II.I – Princípio da Ampla Defesa; III.II.II – Princípio da
Fundamentação e da Motivação; III.II.III – Princípio da Proporcionalidade e Razoabilidade;
III.II.IV – Princípio da Verdade Material e Valoração das Provas: III.II.V – Princípio da
Informalidade; e, III.II.VI – Princípio do Devido Processo Legal: expendeu extenso arrazoado
sobre estes princípios, concluindo que é dever do julgador administrativo emitir seus
despachos/decisões com suas observâncias, inclusive, com a anulação do respectivo ato
administrativo pela falta de suas aplicações; assim, o Despacho Decisório deve ser anulado e os
autos devolvidos à instância anterior para análise pormenorizada da documentação apresentada;
III.III – CONCLUSÃO DO ITEM: alegou que é do conhecimento da RFB que a
recorrente está sujeita a acompanhamento econômico-tributário diferenciado nos termos da
Portaria RFB no 11.211/07, sendo fiscalizada periodicamente, contudo a Fiscalização, neste caso,
apurou saldo credor zero; em outros casos, dentre eles o Parecer Saort – DRFB/MAC no
007/2013 apurou saldo credor e homologou em parte as Dcomp transmitidas; assim, conclui que
a documentação apresentada deve ser analisada, devendo ser reconhecida a nulidade do ato
administrativo com a devolução do processo à unidade de origem para a expedição de novo
Despacho Decisório, dessa vez com a análise da documentação apresentada;
III.IV
–
FUNDAMENTOS:
III.IV.I)
O
PRINCÍPIO
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE DO PIS E DA COFINS: expendeu extenso arrazoado sobre o regime não
Fl. 2404
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.354 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.901817/2013-29

cumulativo do PIS e da Cofins instituído pelas Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003,
respectivamente, e sobre a decisão do STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, concluindo
que faz jus aos créditos descontados, inclusive, sobre os custos/despesas da fase agrícola da
produção e transporte da cana-de-açúcar, matéria-prima utilizadas produção dos produtos
industrializados e destinados à venda;
III.IV.II – DA-NÃO CUMULATIVIDADE NA AGROINDÚSTRIA: apesar de a
Fiscalização ter se referido a atos infralegais e soluções de divergência, o certo é que a aplicação
do conceito de insumos e serviços no âmbito da agroindústria sucroalcooleira dado por ela não
tem amparo legal; no caso desta indústria, a produção de bens destinados à venda, nos termos do
inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, está integrada em três etapas: a) a
produção e/ ou compra da cana-de-açúcar; b) o corte, carregamento e o transporte, próprio ou de
terceiros (pessoas jurídicas); e, c) a transformação da cana-de-açúcar em açúcar e álcool; assim,
os custos dos bens e serviços utilizados nestas três etapas constituem insumos do seu processo
produtivo e dão direito a créditos, nos termos do referido dispositivo legal e da decisão do STJ
no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
Em síntese, é o relatório.

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos do art. 67 do Anexo II do RICARF;
assim dele conheço.
Questão preliminar prejudica a análise do recurso do contribuinte nesta fase
recursal.
A matéria em litígio refere-se ao ressarcimento/compensação do saldo credor
trimestral dos créditos da Cofins, vinculados a operações de exportações de mercadorias,
apurado para o 2o trimestre de 2010.
A decisão da autoridade administrativo deu-se por meio de Despacho Decisório
Eletrônico, conforme se verifica às fls. 2266/2272. A decisão teve como fundamento o
argumento de que “Analisadas as informações relacionadas ao documento acima identificado,
constatou-se que não há direito ao crédito pleiteado”. O documento a que o despacho faz referência
é o próprio PER. Consta também do despacho que: “Anexo(s): Clique aqui para download do
arquivo: RELATORIOCARNEIRINHO2010.PDF”
Do exame dos autos, verificamos que estes foram instruídos apenas com o
“RELATÓRIO FISCAL” às fls. 2354/2389. Já do exame desse Relatório Fiscal, verificamos que
embora do título “Objeto do Procedimento” conste expressamente que o período de apuração
abrange os fatos geradores ocorridos nos meses de “07/2008 a 06/2013” (fls. 2354), no seu item “1
– INTRODUÇÃO”, segundo parágrafo, consta literalmente: “Destacamos que este relatório abrange
somente os PER's oriundos do 3° trimestre de 2008. Frisamos, ainda, que esses PER's foram
transmitidos sob o CNPJ 07.767.691/0001-00 —CARNEIRINHO AGROINDUSTRIAL S/A.
Entretanto este contribuinte foi sucedido por S A USINA CORURIPE AÇÚCAR E ÁLCOOL, filial sob
o CNPJ 12.229.415/0023-26”.
Fl. 2405
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.354 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.901817/2013-29

Nos processos de PER/Dcomp, a fase litigiosa inicia-se com a apresentação da
manifestação de inconformidade, quando então, o contribuinte pode e deve apresentar os
motivos de fato e de direito em que se fundamentam seu pedido, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir, conforme previsto no art. 16 do Decreto no 70.235/72.
Na manifestação de inconformidade, mais especificamente no item “2.1.2 –
DOCUMENTOS”, às fls. 08/09, o contribuinte informou que apresentou os documentos
solicitados pela autoridade administrativa, enumerando cada um deles (quadro contendo os itens
1 a 3).
Do exame dos autos verificamos que estes estão instruídos com: “Documentos
Diversos – Outros – COFINS CARNEIRINHO 2010 1 E 2 TRIMESTRE”, não-paginável, que
corresponde ao “DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DA COFINS – LEI No
10.637/2002”, sic 10.833/20003, período de 01/01/2010 a 30/06/2010; “Documentos Diversos – Outros
– NOTAS FISCAIS ABRIL/2010”, não-paginável, “Documentos Diversos – Outros – NOTAS
FISCAIS MAIO/2010”, não-paginável, e “Documentos Diversos – Outros – NOTAS FISCAIS
JUN/2010”, não-paginável, os três correspondem a uma planilha contendo as seguintes colunas
verticais: “Almoxarifado”, “Mês”; “Ano”; “CFO”; “Cod. Mat.”; “crição Nat. Opera CNPJ” (sic
Descrição Natureza da Operação); “Razão Social”; “Num. NFE” e respectivas linhas horizontais.
Quanto ao mérito, ou seja, o direito de a recorrente descontar créditos sobre os
custos/despesas discriminados nos referidos demonstrativos e nas referidas planilha, a decisão de
primeira instância, não se manifestou. Aliás, sequer se preocupou em solicitar à Autoridade
administrativa que instruísse os autos com o Relatório Fiscal referente ao trimestre, objeto do
PER/Dcomp em discussão neste processo, demonstrando os créditos glosados e os reconhecidos,
devidamente fundamentados. Do exame dos autos, não encontramos os demonstrativos
elaborados pela Fiscalização, contendo as rubricas e os respectivos valores dos créditos glosados
e mantidos pela DRJ, bem como a motivação e a fundamentação legal para as glosas.
Ressaltamos que é imprescindível que os autos sejam instruídos com o Relatório
Fiscal referente ao 2o trimestre de 2010, objeto do PER/Dcomp em discussão, no qual deverão
estar demonstradas e fundamentadas as glosas dos créditos, efetuada pela Fiscalização e que
foram objeto da manifestação de inconformidade.
A manifestação expressa da autoridade julgadora de primeira instância sobre as
rubricas (bens e serviços) cujos créditos foram glosados pela Fiscalização, com a motivação e a
fundamentação para a manutenção das glosas, é imprescindível para que a recorrente possa
exercer seu direito de defesa nesta fase recursal.
O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, assim dispõe quanto à nulidade de
decisões, literalmente:
Art. 59 - São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa. (grifo não-original)
No presente caso, tal omissão cerceou a defesa da recorrente, em relação à
referida matéria, ou seja, a glosa dos créditos do PIS, efetuada pela Fiscalização e mantida em
primeira instância.
A Autoridade Julgadora de Primeira Instância não demonstrou/discriminou, na
decisão recorrida, as rubricas dos custos/despesas cujos créditos foram glosados pela
Fl. 2406
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.354 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.901817/2013-29

Fiscalização e mantidos por ela. Sem a discriminação dos bens e serviços, cujos créditos foram
glosados, bem como a motivação e a fundamentação das glosas, não há como a recorrente
impugná-las nesta fase recursal.
Em face do exposto, dou provimento parcial ao Recurso Voluntário do
contribuinte para, com fundamento no Decreto no 70.235, de 1972, art. 59, inciso II, anular a
decisão recorrida e determinar a remessa dos autos à DRJ01, para a prolação de uma nova
decisão, enfrentando as glosas dos créditos, impugnadas pela recorrente, inclusive,
discriminando as rubricas (bens/serviços), bases de cálculo e valores dos créditos descontados,
cujas glosas foram mantidas por ela.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 2407
DF CARF MF
Original